Tribunal: TJMT
Processo: 1037051-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037051-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SOLANGE DA SILVA PAES - CPF: 001.770.032-94 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR LAUDO TEIXEIRA - CPF: 701.801.181-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ALCANTARA BARBOSA - CPF: 966.759.691-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Processo Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Prisão Preventiva. Paciente Foragida por Longo Período. Garantia da Aplicação da Lei Penal e da Ordem pública. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
S.S.P
, denunciada pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP), O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas alternativas, alegando que a decisão segregativa está baseada na presunção indevida de fuga e que não há risco à ordem pública.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, especialmente à luz da alegação de ausência de fuga do distrito da culpa e da existência de condições pessoais favoráveis à paciente.

III.
Razões de decidir

3. A paciente permaneceu foragida por aproximadamente dois anos, sendo capturada apenas em 2024, em outra comarca, o que evidencia a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

4. O simples fato de apresentar boleto de energia em nome de terceiro e alegar, sem provas, que exerce atividade profissional em zona rural, não é suficiente para afastar os fundamentos da custódia preventiva, sobretudo quando há forte indicativo de que a paciente, deliberadamente, se evadiu do distrito da culpa.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado tanto no TJMT (Enunciado n. 26 do TCRR/TJMT) quanto no STJ aponta que a fuga do agente, a
ssim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, afastando-se, pois, a alegação de legalidade da prisão e de
contemporaneidade entre os fatos e a prisão, nos casos em que o réu permaneceu foragido.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do distrito da culpa, também compreendida como
ausência deliberada do domicílio,

por período prolongado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da aplicação da lei penal e à regular tramitação da ação penal. 2. A alegação de falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se sustenta quando a prisão foi decretada logo após a prática do crime, mas a captura do acusado se longo período depois de evasão.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, III e IV; CPP, art. 312; Enunciados n. 26 e 43, do TCRR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1012489-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 17/07/2020;
STJ,
AgRg no HC 714.132/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.2.2022
; STJ
,
AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/08/2021;
STJ,

AgRg no HC 685377/CE – Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe 15.2.2022,
TJMT
, N.U 1018552-76.2024.8.11.0000- Rel. Des. Marcos Machado, DJe 6.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
SOLANGE DA SILVA PAES
, atualmente custodiada na Penitenciária Feminina Ana Maria Couto May; aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da

1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que manteve a prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n. 1005157-67.2022.8.11.0006. (Id. 260438176)

O impetrante requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP)
, dizendo, em suma, que a manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na
presunção de fuga
, quando, na verdade, a paciente foi localizada e possui endereço fixo.

Esclarece, ainda, que eventual ausência da paciente em seu domicílio se deve à sua ocupação profissional, como caseira em propriedades rurais na região, o que exige deslocamentos temporários e intermitentes, não configurando, sob qualquer aspecto, intenção de evadir-se ou furtar-se à aplicação da lei penal.

Invoca, também,
a falta de contemporaneidade
dos fatos imputados e frisa, por fim, que a paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

A liminar foi indeferida (Id. 260833739).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 261671265).

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
, em parecer assim sumariado (Id. 261973756):

“Sumário: Paciente presa preventivamente pelo cometimento da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal) – Prisão preventiva decretada – Inconformismo – Almejada a revogação da medida constritiva – Sustentada carência de motivação do decisum que manteve a prisão – Insubsistência – Pressupostos da custódia cautelar demonstrado – Garantia da aplicação da lei penal – Decisão fundamentada – Arguida, ainda ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores para manutenção da prisão – Inocorrência – Ausência de contemporaneidade que não pode ser levada em consideração, uma vez que a paciente permaneceu foragida por 02 anos – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”

É o relat
ório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, a paciente
Solange da Silva Paes
foi denunciada, juntamente com
Oscar Laudo Teixeira
, pelo homicídio qualificado de
Valdir Alcantara Barbosa (
Art. 121, § 2o, inc. III e IV CP)
, ocorrido em 24/02/2022, na cidade de Cáceres/MT.

Pelo que consta,
Solange
teria atraído a vítima, distraindo-a, enquanto
Oscar
estava escondido, no local, com uma arma branca. Ao se aproximar,
Valdir
foi atacado com múltiplos golpes que resultaram em sua morte.

A denúncia afirma que
Solange
e o corréu agiram mediante emboscada e com meio cruel, dada à brutalidade dos golpes desferidos, que teriam causado sofrimento desnecessário à vítima antes de seu falecimento.

Iniciadas as investigações.
Solange
e
Oscar
não foram encontrados e, então, a prisão temporária de ambos foi decretada em
25.03.2022
, nos autos do incidente n. 1002058- 89.2022.8.11.0006.

Posteriormente, em
24.5.2024
o mandado de prisão de
Solange
foi cumprido no município de Rosário Oeste/MT e, então, a prisão preventiva foi decretada em
06/06/2024
com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública e, também, a
futura aplicação de lei penal, tendo em vista o extenso lapso temporal em que paciente ficou foragida (Autos n. 1009284-66.2024.8.11.0042).

E de fato, após os informes judiciais e manter manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

A localização da paciente,
in casu
, após 2 anos da prática do delito, evidencia a necessidade da prisão processual e, o fato de manter-se em local incerto e não sabido por todos esses anos, demonstra, ao meu ver, que
Solange
(no mínimo) tinha o desejo de frustrar a ação da Justiça, buscando não colaborar com as investigações e empatar a aplicação da Lei Penal.

O mandado de prisão foi cumprido neste ano de 2024, em outra comarca, e só então, a ação penal passou a tramitar normalmente, com recebimento da denúncia em 19/06/2024, estando o feito, atualmente, na fase instrutória, com redesignação da audiência para o dia 13/02/2025.

A conta de energia anexada ao
writ
, em nome de um terceiro, é
c.v
, insuficiente a ensejar a conclusão de que a
Solange
não estava, por todo esse tempo, fugindo da Justiça de Cáceres/MT não havendo explicações lógicas do porque alega residir no distrito da culpa, mas foi detida, anos depois, em outra região.

O que se consegue extrair deste
writ
é que
Solange
, após praticar um crime bárbaro e gravíssimo no ano de 2022, não foi mais encontrada em Cáceres-MT, sendo capturado apenas em 2024, na cidade de Rosário Oeste/MT, nem apresentar provas inequívocas de que estava não vinha se esquivando da Justiça.

Concluo, pois, que a simples evasão do distrito da culpa (entenda-se aqui:
a ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime e o fato de ter sido encontrado, anos depois, em outra comarca
) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando:

“O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes (...).” (N.U 1012489-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

O c. STJ também possui entendimento que “
a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

No mesmo sentido, colhe-se o Enunciado Criminal 26 do TJMT: “A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(
Enunciado n. 26, TCRR/TJMT
).

Enfim, por ora, não se pode ignorar o fato de que a paciente permaneceu ausente da comarca da culpa por 2 anos, não sendo, pois, possível defender que os motivos que levaram à decretação da preventiva não são mais atuais
porque
:

Primeiro, resta claro que um indivíduo que permaneceu foragido por tanto tempo apresenta propensão a se furtar à aplicação da Lei Penal.

Segundo
, porque usar aquele lapso temporal em favor do paciente seria uma forma de premiar a sua evasão, o que, por óbvio, não se pode admitir.

A propósito, é o entendimento do C. STJ:

“A tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional.
’ (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).”

Por fim,
quanto à
falta de contemporaneidade
entre os fatos e a prisão, a primeira custódia foi decretada 1 mês depois da prática do crime em apuração e só não foi cumprida diante da evasão da paciente do distrito da culpa.

Se é assim, afasta-se
“a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente”,
consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC 685377/CE - Relator: Des. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2022).

Em outras palavras, o pressuposto da
aplicação da lei penal
não resulta elidido pelo decurso do tempo (TJMT, HC n. 1018552-76.2024.8.11.0000- Primeira Câmara Criminal. Des. Rel. Marcos Machado - 6.8.2024)

Outrossim, apenas para que conste registrado, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir por si só a custódia provisória do paciente (
Enunciado n. 43 TCCR/TJMT
).

Com tais considerações,
em sintonia com o parecer da d. PGJ,

denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025